Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701177-34.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA OLITA PLACIDO CUNHA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O MARIA OLITA PLACIDO CUNHA peticiona no ID 32576811 confirmando a informação prestada pelo DISTIRTO FEDERAL no ID 32435214, de que a medicação foi suspensa, em razão da demora no fornecimento pelo Distrito Federal, sendo certo que as últimas cinco doses foram adquiridas pela própria apelante através do convênio vinculado a seus proventos, mas que ainda não foram cobradas, não sabendo a apelante informar qual será o valor que terá que pagar na totalidade. Nada a prover quanto à petição, devendo as partes aguardarem o julgamento do feito, que se encontra pautado na 4a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível, no período de 16/2 a 23/2/2022. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator